Tribunal: STF
Processo: RE 734767
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. REMOÇÃO A PEDIDO. AJUDA DE CUSTO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL: LEI COMPLEMENTAR N. 35/1979 (LOMAN) E LEIS NS. 5.010/1966 E 8.112/1990. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.